Tribunal: TJMT
Processo: 1027462-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027462-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ABILIO CEZAR TARDIN - CPF: 051.360.598-34 (APELADO), ALEXANDRE BRAGOTTO - CPF: 279.486.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENCIA DO ART. 85, §3o, DO CPC. SENTNÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, extinguindo a execução fiscal proposta com base em crédito decorrente de infração ambiental.

O recurso sustenta a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nem da intercorrente e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, com fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional da pretensão punitiva ambiental é contado até a decisão final no processo administrativo, conforme tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT; e (ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT estabelece que a prescrição da pretensão punitiva ambiental se consuma em cinco anos contados da infração até a decisão final do processo administrativo.

4. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de onze anos, caracterizando a prescrição.

5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa é adequada, conforme o art. 85, §3o, II, do CPC. Não se aplica a regra do §8o do mesmo artigo, nem o Tema 1.255 do STF, dado que o valor não é irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de prescrição da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos contados da infração até a decisão final do processo administrativo, conforme o Decreto Estadual n 1.986/2013 e IRDR Tema 9 do TJMT. 2. Não se aplica a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n 1.986/2013;CPC, arts. 85, §§3o, II e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n 1012668-37.2022.8.11.0000 – IRDR – Tema 9; STF, Tema 1.255; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital das Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1027462-37.2022.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo apelado, declarando a prescrição da pretensão punitiva da infração ambiental que deu origem à CDA em execução e, por consequência, extinguiu a execução.

O apelante sustenta que se trata de crédito não tributário, de natureza ambiental e que, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e Decreto Estadual n. 1.986/2013, o prazo de cinco anos da prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a administração tem para iniciar a apuração da infração, não havendo amparo jurídico para que se considere que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo e duração do processo administrativo.

Afirma que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, na medida em que foi lavrado o auto de infração n. 120000 em 3/8/2009 e

em 5/8/2009, foi instaurado processo administrativo n. 398819/2019, não ultrapassando o prazo de 5 anos.

Defende que também não se operou a prescrição intercorrente, tendo em vista que em momento algum o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, bem como todas as manifestações no processo administrativo são aptas para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta que caso seja mantida a sentença de extinção da ação executiva, os honorários fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa devem ser reduzidos, já que a ação não demandou instrução probatória , fixando-se por equidade.

Alega que deve ser feita a distinção em relação ao Tema 1076 do STJ e que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria relativa a fixação de honorários por equidade contra a Fazenda Pública, conforme Tema 1225.

Requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (Id 295672411).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal lastreada na CDA n.

2022578822, originada do Processo Administrativo Ambiental n. 553637/2009, instaurado em razão do Auto de Infração n. 12000/2009, lavrado pela SEMA em 5/8/2009, pela infração de “ausência de licença ambiental”, com multa aplicada de R$45.398,94.

No ajuizamento da Execução Fiscal, na data de 21/7/2022, o crédito em execução, atualizado, importava em R$ 140.712,47.

O executado, ora apelado, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição e a nulidade da notificação no processo administrativo ambiental, já que foi notificado por edital, sem que houvesse

o esgotamento das tentativas de localização.

Após a impugnação apresentada pelo apelante, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação executiva diante da ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que decorreram mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a decisão

definitiva no processo administrativo, com o seguinte dispositivo:

“Dito isto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o), a ensejar a desconstituição da CDA n° 2022578822.

Assim, em consonância com a fundamentação supra ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental, por conseguinte, nula a CDA n° 2022578822.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 08% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, II, do CPC.

Sem custas.”

No recurso, o apelante alega que o prazo de cinco anos da prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a administração tem para instaurar o procedimento administrativo, fundamentando-se no Decreto Federal 6.514/2008 e Decreto Estadual 1.986/2013.

Em se tratando de matéria ambiental, havendo legislação estadual específica regulando a prescrição, não se aplica a legislação federal.

No caso, conforme alega o apelante, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula a prescrição no processo administrativo ambiental e a matéria foi objeto de Incidente de Demandas Repetitivas neste Tribunal de Justiça.

A tese fixada no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9,

foi a seguinte:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De tal tese extrai-se que o prazo da prescrição da pretensão punitiva é contado a partir da data da prática do ato infracional e refere-se à contagem do prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental.

Assim sendo, a alegação do apelante, de que tal prazo se refere apenas ao prazo de cinco anos para a administração iniciar o processo administrativo, contraria a tese firmada no IRDR mencionado, Tema 9.

É incontroverso que o Auto de Infração foi lavrado em 3/8/2009, o processo administrativo foi instaurado em 5/8/2009 e a decisão administrativa que homologou o auto de infração somente foi proferida em 27/11/2020, com notificação publicada no Diário Oficial em 01/2/2021.

Portanto, decorreram mais de onze anos entre a lavratura do Auto de Infração e a finalização do processo administrativo.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

No que se refere à alegação de que os honorários devem ser reduzidos e fixados por equidade, não comporta acolhimento, pois o §8o do art. 85 do CPC, permite a fixação por apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

O Tema 1.255 do STF trata da possibilidade de fixação equitativa apenas quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, o que não se aplica ao presente caso, cujo valor da causa é de R$140.712,47.

Por tais razões, é descabida a modificação da fixação dos honorários de sucumbência para apreciar de forma equitativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme Tema n 1059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025